Tribunal: TJMT
Processo: 1023720-53.2024.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023720-53.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WELLINGTON DE ALMEIDA COSTA - CPF: 019.224.721-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO BERTELLI - CPF: 921.777.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ADOLFO - CPF: 800.717.912-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO BORGES CAMPOS - CPF: 015.478.901-18 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMO CAMARGO FERNANDES - CPF: 732.355.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA - CNPJ: 07.121.135/0027-93 (VÍTIMA), LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 049.512.281-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação interposto contra sentença
que

condenou
o recorrente
à pena de 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão, além de 14 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, I, do CP).

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do delito, a ensejar absolvição com base no art. 386, VII, do CPP e
,
(
ii
) saber se é possível a fixação de regime inicial mais brando diante da pena aplicada inferior a quatro anos, ainda que o réu seja reincidente específico e possua maus antecedentes.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria do delito estão suficientemente comprovadas por diversos elementos de prova, incluindo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, auto de avaliação da
res furtiva
, reconhecimento do objeto, vídeos de segurança, testemunhos e apreensão dos objetos subtraídos e das ferramentas utilizadas no crime.

4. A negativa de autoria pelo recorrente é isolada e não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e harmônico, inclusive com identificação do veículo utilizado na ação, pertencente ao padrasto do réu, e apreensão da fiação furtada em sua residência.

5. O regime inicial fechado está justificado pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do crime) e pela reincidência específica do réu em delitos patrimoniais, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A condenação penal é válida quando amparada em conjunto probatório seguro, que afasta a dúvida razoável sobre autoria e materialidade delitiva.

2. A reincidência específica, somada a circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59, 61, I, e 155, § 1º e § 4º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC nº 940.759/SP, Rel. Des.
Conv
. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 04.12.2024; TJMT, N.U 1011182-05.2022.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 18.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1023720-53.2024.8.11.0002

APELANTE: WELLINGTON DE ALMEIDA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

WELLINGTON DE ALMEIDA COSTA
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1023720-53.2024.8.11.0002
,
condenou
o
recorrente

à pena
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão
, além de

14 (quatorze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
,

como incurso
nas sanções do art.
155, §

1
º
e §

4º, I
,
do CP (
id.
256748232
)
.

Em suas

razões recursais
(id.
256748254
)
,
a
2ª
Defensoria Pública
Criminal de Várzea Grande
requer o provimento do recurso, para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sustentando a insuficiência de provas para a condenação e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente
,
pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto, uma vez que a pena imposta é inferior a 4 anos de reclusão
.

Em contrarrazões
(id.

256748257
)
,
a 3ª Promotoria de Justiça
de Várzea Grande
/MT
rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso
(
id.
268485760
– 13ª Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Domingos Sávio de Barros Arruda
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo
o essencial da peça acusatória
(id.
256748165
)
:

“[...]

Sobressai do incluso caderno informativo que, na data

de 03.07.2024, por volta das 03h00min., nas imediações da “Igreja

Adventista do Sétimo Dia” situada na Rua Juscelino
Reinner
, n.º

17, bairro Manga, em Várzea
Grande-MT
,
o denunciado WELLINGTON DE

ALMEIDA COSTA, de forma consciente e voluntária, durante o

repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu,

para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 08

(oito) metros de fiação elétrica de 185 mm. (Auto de Avaliação

sob o Num. 161643215), pertencentes à instituição religiosa

vitimada, representada pelo P. Leandro Rodrigues da Silva
.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o

denunciado WELLINGTON DE ALMEIDA COSTA se dirigiu até o endereço

mencionado na condução do veículo FIAT/Punto cor branca e placa

OBE9648 (coberta com um pano), abriu o painel de energia da

Igreja Adventista e, com o auxílio de ferramenta do tipo alicate,

cortou 08 (oito) metros de fiação elétrica, empreendendo fuga

logo em seguida.

A ação foi percebida por um vizinho, que acordou de

madrugada sem energia e conseguiu visualizar o denunciado fugindo

com os cabos da Igreja.

Pela manhã, o responsável pela instituição tomou

conhecimento sobre o furto e procedeu o registro da ocorrência,

entregando à polícia as imagens do sistema de segurança da

residência vizinha que captaram parte da ação e a fuga do

denunciado no veículo FIAT/Punto de cor branca.

No dia seguinte, já tendo sido identificado o

proprietário do veículo utilizado no crime – padrasto do

denunciado, a equipe de investigadores localizou o automóvel

estacionado na residência de Wellington e avistou, pelo lado de

fora, a res furtiva em processo de descaracterização – fios

estavam sendo desencapados para futura venda.

Wellington foi detido no local, sendo ali apreendidos

outros cabos de energia, bem como as ferramentas utilizadas para

a retirada do material da Igreja.

[...]
”

Com efeito,
a magistrada
de origem
condenou o apelante
à pena de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão
, além de
14 (quatorze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado,
como incurso nas sanções do art.
155, §

1
º
e §

4º, I
,
do CP (
id.
256748232
)
.

Pois bem.

Como visto, a D
efesa pleiteia a absolvição do apelante,
sustentando
a
insuficiência de provas para a condenação (
art. 386, VII, do CPP
)
,
com base
no princípio
do
in dubio pro reo
.

Contudo, ao compulsar os autos, verifico que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há, no caderno processual, elementos suficientes para imputar ao acusado a prática delitiva.

A
materialidade
do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1)
Auto de Prisão em Flagrante

(id.
256747305
);
2)

Boleti
ns
de Ocorrência

(id.
256747307
ao
256747310
); 3)
Auto de Avaliação Indireta da
res furtiva

(id.
256748151
)
; 4)
Termos de Apreensão e Depósito dos objetos subtraídos

(id.
256747313
e
256747319
);
5
)
Relatórios de Investigação

(id.
256747311
e
256747312
);
6
)
Termo de Reconhecimento de Objeto

(id.

256747322
);
7
)
R
elatório
F
inal do inquérito policial (id.
256748153
),
além, é claro,

8
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Do mesmo modo, a autoria restou suficientemente demonstrada
.

Em sede policial, o ofendido

Leandro Rodrigues da Silva, representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
narrou que um vizinho do templo religioso encaminhou vídeos nos quais era possível visualizar o
recorrente
furtando os fios de energia elétrica diretamente do padrão da igreja
(id.
256747317
)
.

Afirmou, ainda, que, com base nas imagens e nas características do suspeito, reconheceu Wellington de Almeida Costa como sendo o autor do furto.

Em juízo, o
retro
ofendido
ratificou o seu depoimento
extrajudicial
,
acrescentando que
reconheceu os fios elétricos apreendidos na residência do Recorrente como sendo aqueles furtados da igreja
(id.
256748223
)
.

Corroboram as declarações da vítima os depoimentos de duas outras testemunhas fundamentais nos autos: o Sr. Ademir Adolfo
(vizinho da igreja)
e o Investigador Thiago Bertelli.

A testemunha Ademir Adolfo, quando ouvida em juízo, informou que

se deparou com um automóvel Fiat/Punto de cor branca
–
posteriormente identificado como sendo de propriedade do padrasto do Apelante

–
, idêntico àquele utilizado pelo criminoso na noite do delito
(id.
256748223
)
.

Por sua vez, o Investigador Thiago Bertelli, da Polícia Civil, ratificando as informações contidas nos autos da investigação preliminar, esclareceu que localizar
am
o referido automóvel estacionado em frente à residência do
a
pelante, tendo o veículo diversas características que auxiliaram na sua identificação, como o para-choque traseiro danificado.

O Investigador aduziu, ademais, que, no interior da moradia do
r
ecorrente, foram encontrados a fiação elétrica furtada da igreja, bem como diversas ferramentas utilizadas para o rompimento do obstáculo e a descaracterização do material subtraído.

Ressaltou, por fim, que embora o
réu
tenha negado a autoria do crime, as evidências apreendidas não deixavam dúvidas de que foi o responsável pela empreitada criminosa.

Além dos depoimentos, o
espelho dos
autos contam com importantes elementos probatórios que corroboram a autoria do
a
pelante, a exemplo:
I
) das imagens que registraram
a
ação criminosa e a fuga do
r
ecorrente no veículo Fiat/Punto;
II
) das fotografias obtidas pelos investigadores

que permitiram a identificação da placa do automóvel utilizado no crime, pertencente ao padrasto do
réu
;
III
) da apreensão da fiação elétrica
furtada
e das ferramentas utilizadas na prática delituosa
, e

IV
) do mapeamento do dispositivo de monitoramento eletrônico utilizado por Wellington, que demonstrou que ele esteve na região do crime na data e horário dos eventos.

Portanto, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitiva, não se encontram presentes os requisitos para a aplicação do princípio

in dubio pro reo
, de modo que é imperiosa a manutenção da con
denação
.

No que tange ao pleito subsidiário de
fixação do regime semiaberto, ao argumento de que a
pena imposta
é inferior a 4 anos
,

entendo que
também não
assiste razão à defesa
, nos termos do art. 33 do CP.

In
casu
,
consoante se extrai da sentença recorrida,
a i.
magistrada de origem reconheceu a prese
nça de duas vetoriais judiciais desfavoráveis
–
maus antecedentes e circunstâncias do crime
–, além
de ter valorado negativamente a
reincidência específica em crimes patrimoniais
pelo apelante,
vejamos (id.
256748232
):

“
O
réu possui
maus antecedentes, vez que ostenta 03 (três) condenações criminais, consoante o executivo de pena n. 0025682-86.2016.8.11.0042 (SEEU)
. Deste modo, tratando-se de réu
multireincidente
, usarei a condenações mais recentes para fins de reincidência na segunda fase da dosimetria (art. 61, inciso I, do CP), bem como as demais para valoração negativa, neste momento. Saliento que neste sentido, já decidiu o C. STJ, consoante os autos n. HC 313868 SP 2015/0004352-5.

[...]

As
circunstâncias do crime
são superiores ao tipo penal, uma vez que o réu praticou o delito durante o repouso noturno, conforme reconhecimento da correspondente majorante e, considerando a jurisprudência acima colacionada, bem como as
circunstancias
do delito, se mostra necessário
a
sua incidência nesta fase;

[...]

Na segunda fase, inexistem atenuantes, mas, de outra forma,
encontra-se presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), em razão da condenação anterior específica pelo delito de furto, presente nos autos n. 0025682-86.2016.8.11.0042 (SEEU)
, bem como fundamentado nas circunstâncias judiciais negativas alhures, razão pela qual, fixo a pena intermediária em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a
pena definitiva em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão
.
[...]”

Com efeito, é
firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência criminal, em conjunto com outros
elementos devidamente fundamentados, constitui motivo suficiente para a imposição de regime mais gravoso
.

De acordo com essa compreensão,

verbi gratia
:

“
[...]
No caso, a despeito de a pena final imposta ser inferior a 04 (quatro) anos, a presença de circunstância judicial desfavorável (utilização de uma das qualificadoras como circunstância judicial) na primeira fase da dosimetria da pena e o fato de o agravante ser
multirreincidente
impedem a fixação do modo aberto ou semiaberto para o resgate da sanção reclusiva, nos termos do art. 33, § 2º,"c", e § 3º, do Código Penal.

2. Agravo regimental não provido.
”

(
STJ,
AgRg
no HC n. 940.759/SP,
Rel.
Min
.
Otávio de Almeida Toledo (Des
.

Conv
.
do T
JSP
),
6
ª
Turma
, j
. 0
4
.
12
.
2024,
DJe
de
0
9
.
12
.
2024)

Nessa linha de entendimento, é firme a jurisprudência desta Egrégia
1ª
Câmara Criminal:

“
Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, não há falar em ilegalidade na fixação do regime fechado, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º, do Estatuto Repressor. Aplicação, a contrário sensu, da Súmula 269/STJ.” (STJ, HC nº 557.198/SP)

Recurso desprovido.
”
(
TJMT,
N.U 1011182-05.2022.8.11.0004,
Rel. Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j.
18
.
06
.
2024,
p.
DJ
e
24
.
06
.
2024)

Ademais, ressalto que
a fixação do regime inicial fechado visa não só promover a efetiva reprovação e prevenção da conduta criminosa perpetrada, mas também resguardar a
ordem pública
, obstando a reiteração de condutas delituosas análogas por parte de um indivíduo que, apesar de repreendido penalmente em diversas ocasiões, persiste na senda criminosa, mormente no cometimento de delitos contra o patrimônio
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025